Tribunal: TJSP
Processo: 2135258-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Seguro Habitacional. Insurgência contra decisão saneadora do processo. Pleito referente à denunciação da lide da CDHU. Descabimento. Vedada a possibilidade de denunciação da lide pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso. Ausentes elementos de prova que permitam concluir que a CDHU tenha assumido a responsabilidade pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Seguro Habitacional. Insurgência contra decisão saneadora do processo. Pleito referente à denunciação da lide da CDHU. Descabimento. Vedada a possibilidade de denunciação da lide pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso. Ausentes elementos de prova que permitam concluir que a CDHU tenha assumido a responsabilidade pela cobertura decorrente do contrato ajustado. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2135258-50.2020.8.26.0000, da Comarca de
Sorocaba, em que é agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS,
são agravados NATALINO NUNES RODRIGUES, JEFFERSON ROBERTO
MURARO, ADELINA PETRUCELLI CLEMENTE, DORIVAL BERNARDES DE
MATTOS e JORGE DOMINGUES VENÂNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135258-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17714
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2135258-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - 4a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ CARLOS METROVICHE
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
AGRAVADOS: NATALINO NUNES RODRIGUES E OUTROS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
indenizatória.
Seguro
Habitacional.
Insurgência contra decisão saneadora do
processo. Pleito referente à denunciação
da lide da CDHU. Descabimento. Vedada a
possibilidade de denunciação da lide pelo
artigo
88
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, aplicável ao caso. Ausentes
elementos de prova que permitam concluir
que a CDHU tenha assumido a responsabilidade pela cobertura
decorrente do contrato ajustado. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento contra a decisão que, ao sanear o processo,
afastou entre outras, a denunciação da lide da CDHU.
Pleiteia a ré, em suma, a inclusão da
CDHU como litisconsorte necessário, por entender que, se
configurado vício de construção, somente ao agente financeiro
caberá a responsabilidade, restando evidente a ausência de
cobertura.
Foi indeferido o efeito pretendido e a
parte agravada apresentou contraminuta as fls. 690/724.
É a síntese do necessário.
O
presente
agravo
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135258-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento.
O
MM.
Juiz
singular
rejeitou
a
denunciação da lide e a inclusão da CDHU no polo passivo da
ação, por não se tratar litisconsorte necessário, cabendo à
parte ré, na eventual hipótese de ser vencida neste feito,
ajuizar ação regressiva contra quem de direito. Outrossim,
vedada a possibilidade de denunciação da lide pelo artigo 88
do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso.
Com razão.
Cediço que na defesa do consumidor em
juízo é vedada da denunciação da lide, conforme dispõe
expressamente o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
Oportuno também os ensinamentos de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O sistema do CDC
veda a utilização da denunciação da lide e do chamamento ao
processo, ambas ações condenatórias, porque o direito de
indenização do consumidor é fundado na responsabilidade objetiva.
Embora esteja mencionada como vedada apenas a denunciação da lide
na hipótese do CDC 13 par. un., na verdade o sistema do CDC não
admite a denunciação da lide nas ações versando lides de consumo.
Seria injusto discutir-se, por denunciação da lide ou chamamento
ao processo, a conduta do fornecedor ou de terceiro (dolo ou
culpa), que é elemento da responsabilidade subjetiva, em
detrimento do consumidor que tem o direito de ser ressarcido em
face da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é, sem que
se discuta dolo ou culpa.” (Leis Civis Comentadas, pág. 254,
RT, 1a ed., 2006).
Ademais, não há nos autos elementos de
prova que permitam concluir que a CDHU tenha assumido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135258-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
responsabilidade
pela
cobertura
decorrente
do
contrato
ajustado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO HABITACIONAL

Pretendida
a
reparação
de
vícios
construtivos - Insurgência contra decisão que
afastou da lide tanto a seguradora como a
Municipalidade, que possui responsabilidade
solidária pelo empreendimento negociado pela
CDHU
Decisão mantida - Descabimento da
denunciação da lide, eis que controvertida a
extensão da responsabilidade decorrente da
relação
jurídica
estabelecida
entre
a
agravante e a seguradora
Observância do
disposto no art. 88 do Código de Defesa de
Consumidor
Eventual direito de regresso
pode ser discutido em demanda própria
De
outro lado, inviável incluir a Municipalidade
da demanda sem a concordância da autora, ao
passo que coube a esta escolher contra qual
litisconsorte facultativo pretendeu demandar
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento
no 2038050-66.2020.8.26.0000, relator José
Carlos Ferreira Alves, j. 23/06/2020)
“Ação indenizatória de seguro habitacional
Decisão saneadora que afastou as matérias
preliminares, rejeitou o pedido de revogação
da assistência judiciária gratuita concedida
aos autores e determinou a produção de prova
pericial
Recurso não conhecido em relação
ao pedido de revogação da justiça gratuita
deferida aos autores, vez que não se adequa
ao disposto no inciso V do Artigo 1.015 do
Código de Processo Civil Inépcia da petição
inicial não verificada, vez que os autores
trouxeram documentos que demonstram de forma
satisfatória a contratação do seguro em
questão
Mantido o indeferimento do pedido
de denunciação da lide em relação à CDHU

Prescrição não verificada de plano
Vícios
ocorridos de forma paulatina inviabilizando a
definição do termo inicial da contagem do
prazo prescricional
Recurso conhecido em
parte e não provido na parte conhecida.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2264389-15.2019.8.26.0000,
relatora
Marcia
Dalla Déa Barone, j. 02/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135258-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Alerto às partes que, em caso de oposição de
embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator